Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006334-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), D+C COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15.754.612/0001-47 (APELADO), RUBIA DE CASSIA UGA - CPF: 374.259.268-81 (ADVOGADO), ILUMA MULLER LOBAO DA SILVEIRA DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 369.236.928-06 (ADVOGADO), DOMINGOS NARDACCHIONE NETO - CPF: 394.321.078-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 19
0/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

RECURSO

DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por D+C Comercial Ltda, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade fiscal se abstivesse d
e exigir o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022, confirmando liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar no 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (
ii
) saber se se aplica ao caso concreto a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE no 1.426.271 (Tema 1.266), declarou constitucional o art. 3o da LC no 190/2022 e assentou que a cobrança do DIFAL se submete apenas à anterioridade nonagesimal.

4. Fixou-se, ainda, modulação de efeitos para afastar a exigência do DIFAL, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023.

5. No caso concreto, a impetrante ajuizou o mandado de segurança em
24/02/2022
, enquadrando-se na modulação prevista na Tese III do Tema 1.266.

6. As leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 são válidas, mas somente produzem efeitos após a vigência da LC no 190/2022,
observada a anterioridade nonagesimal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
des
provido.
Sentença r
a
tificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF/1988. 2. Aplica-se a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CF/1988, art. 155; Lei Complementar no 87/1996; Lei Complementar no 190/2022, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; CPC, art. 932; Lei Estadual no 10.337/2015; Emenda Constitucional no 87/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.469/DF; STF, RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF,
ADIs
no 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29/11/2023; STF, RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266); STJ,
EDcl
nos
EREsp
no 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1006334-58.2022.8.11.0041, impetrado por
D+
C
Comercial Ltda
,
representada pelo sócio Domingos
Nardacchione
Neto,
em face de ato atribuído ao
Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida (I
d.
234317679).

Irresignado,
o

Estado
De Mato Grosso
sustenta, em síntese
,
que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a estabelecer normas gerais de repartição da arrecadação do ICMS, razão pela qual não haveria violação aos princípios da anterioridade. Alega que o DIFAL já se encontrava previsto na Lei Estadual no 10.337/2015, editada após a Emenda Constitucional no 87/2015, inexistindo surpresa ou aumento de carga tributária que justificasse a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal. Defende, portanto, que o art. 3o da LC no 190/2022 não impede a cobrança no exercício de 2022.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seja mantida a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022 ou, subsidiariamente, pela suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7066 pelo Supremo Tribunal Federal (Id.
234317683)

Regularmente intimado, o apelado
quedou-se inerte, conforme certificado em Id.
234317688.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso

e ratificação da sentença,

ao argumento de que a LC no 190/2022 não instituiu nem majorou o DIFAL, limitando-se a veicular normas gerais exigidas pelo Supremo Tribunal Federa
l
.
(Id.
247852175)

Determinou-se o sobrestamento do feito por este Relator até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE, submetido ao regime da repercussão geral (Tema no 1.266), conforme decisão de Id. 248333169.

Posteriormente, diante da superveniência do julgamento do referido Tema no 1.266,
a demanda
foi
dessobrestad
a

(Id. 347018896).

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara,

DA FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1006334-58.2022.8.11.0041, impetrado por
D+C Comercial Ltda
, em face de ato atribuído ao
Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida (Id.
234317679).

Para melhor elucidação da
questão controvertida
, passo à breve
exposição

da
lide.

Na ação mandamental originária, a impetrante — ora apelada — postulou
o reconhecimento do direito de não recolher o DIFAL enquanto não editada lei complementar federal regulamentadora da matéria e, uma vez editada, que fossem observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, com o consequente direito à restituição dos valores recolhidos a tal título.

O Juízo de origem deferiu a medida liminar (Id. 234316899), determinando que o impetrado se abstivesse de proceder à exigência do ICMS-DIFAL nas operações realizadas pela impetrante até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Contra essa decisão, a própria impetrante opôs embargos de declaração (Id. 234317666) alegando omissão, pleiteando pelo esclarecimento acerca da incidência dos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício como critérios para definição do termo inicial da exigibilidade do tributo após a edição da lei complementar.

Ao apreciar os
aclaratórios
, o magistrado consignou que a decisão liminar fora suficientemente clara ao estabelecer que a cobrança somente poderia ocorrer após a vigência da L
C
no 190/2022, a qual, por consequência lógica, deveria observar os ditames constitucionais relativos às
anterioridades anual
e
nonagesimal
. (Id.
234317675)

Após os atos processuais de estilo, s
obreveio sentença que, reiterando os fundamentos expendidos na decisão liminar, concedeu definitivamente a segurança, reconhecendo o direito da impetrante de não recolher o DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso até o início da vigência da L
C
no 190/2022, confirmando integralmente a tutela anteriormente deferida (Id. 234317679).

Desse modo, tendo a decisão liminar condicionado expressamente a exigibilidade do tributo à vigência da LC no 190/2022, e sendo tal entendimento integralmente ratificado na sentença, forçoso concluir, por decorrência lógica e necessária do próprio conteúdo decisório, que o
magistrado primevo compreendeu que o

termo inicial para a cobrança do DIFAL, na hipótese em exame, encontra-se submetido à observância das anterioridades anual e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição da
Federal
, somente se legitimando a exação após o implemento cumulativo de ambos os marcos temporais.

Inconformado com o
decisum
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, nos termos já relatados.

DA REMESSA OFICIAL

Inicialmente, conforme se depreende da r. sentença o d. Juízo singular determinou a remessa oficial do feito com base no art. 14, § 1o da Lei no
12.016/
2009
.
Tendo em vista a determinação judicial e a adequação da
disposição a
o caso concreto, determino a
retificação da autuação
para constar a remessa necessária.

DO SOBRESTAMENTO DO FEITO

No que concerne à matéria debatida,
registre-se que o Tema no 1.266, relativo à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, foi julgado em 22/10/2025.

Ressalte-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, consoante o seguinte julgado:

“[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.” (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).

Diante dessas premissas, ainda que não certificado o trânsito em julgado, inexiste óbice ao prosseguimento do julgamento do presente feito, nos termos do art. 932 do CPC.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, em caráter subsidiário, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI no 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual versa sobre a cobrança do DIFAL introduzido pela Lei Complementar no 190/2022.

O pedido, contudo, resta prejudicado, porquanto o julgamento da referida ação foi concluído em 30/11/2023, inexistindo motivo para a suspensão do presente feito.

Passo ao mérito.

DO MÉRITO

De antemão, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, pois presentes seus requisitos de admissibilidades intrínsecos e extrínsecos.

A fim de reconstruir a formação do regime jurídico do DIFAL, cumpre destacar que
este
decorre da promulgação da Emenda Constitucional no 87/2015, que alterou o texto constitucional para instituir nova sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Até então, o tributo era integralmente devido ao Estado de origem; com a alteração, passou a ser partilhado entre os Estados de origem e de destino.

Nessa nova conformação, o Estado de origem passou a perceber a parcela correspondente à alíquota interestadual, ao passo que ao Estado de destino foi atribuída a diferença entre essa alíquota e a sua alíquota interna — o denominado Diferencial de Alíquotas (DIFAL).

Contudo, a EC no 87/2015, por si só, não se mostrava suficiente para viabilizar a cobrança do DIFAL. Fazia-se necessária a edição de lei complementar federal destinada a regulamentar a nova disciplina constitucional, especialmente porque a Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) não previa essa hipótese de incidência, tendo sido elaborada em momento anterior, quando o art. 155 da Constituição Federal tratava apenas das operações destinadas a contribuintes habituais do ICMS.

Não obstante a necessidade de regulamentação por meio de lei complementar, os Estados, buscando conferir imediata aplicabilidade às disposições introduzidas pela EC no 87/2015, celebraram o Convênio ICMS no 93/2015 no âmbito do CONFAZ, disciplinando a operacionalização da partilha do imposto.

No âmbito estadual, o Estado de Mato Grosso instituiu o DIFAL por meio da Lei Estadual no 10.337, de 16/11/2015, editada após a EC no 87/2015.

Essa sistemática subsistiu até 2021, quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5.469/DF e o RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que a cobrança do DIFAL pressupõe a prévia edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos do Convênio ICMS no 93/2015. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”

Na mesma assentada, procedeu-se à modulação dos efeitos da decisão, para que produzisse eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, permanecendo válida a cobrança do DIFAL até 31/12/2021, ressalvadas as ações judiciais propostas até a data do julgamento (24/02/2021). Após esse marco, a exigibilidade do tributo passou a depender da edição de lei complementar regulamentadora.

Em atendimento ao comando fixado pela Suprema Corte, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, que alterou a LC no 87/1996 e regulamentou a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, estabelecendo, em seu art. 3o, a observância da
anterioridade nonagesimal
(art. 150, III, “c”, da Constituição Federal).

A constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/2022 foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs
no 7066, 7078 e 7070, oportunidade em que restou decidido:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3.o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça,
Cármen
Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. (STF ADI 7066, 078, 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, maioria, j. 29/11/2023.)”

Mais recentemente, ao julgar o RE no 1.426.271 (Tema 1.266), o Supremo Tribunal Federal consolidou definitivamente a matéria, fixando as seguintes teses:

“Tema 1266. I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Pois bem.

Vencida esta contextualização, tem-se que n
o caso concreto, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição da possibilidade de exigência do ICMS incidente a título de diferencial de alíquota (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, após a edição da Lei Complementar no 190/2022, bem como à verificação da incidência dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

A matéria foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078, ocasião em que se assentou que a L
C
no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a promover alterações na L
C
no 87/1996, com o propósito de regulamentar a aplicação do diferencial de alíquota do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em consonância com a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional no 87/2015.

A Corte Suprema consignou que a inovação legislativa não implicou modificação da hipótese de incidência nem da base de cálculo do tributo, tampouco promoveu aumento da carga tributária, mas apenas disciplinou a repartição do produto da arrecadação entre os entes federativos envolvidos. Nessa perspectiva, concluiu-se
, na oportunidade,
que a disciplina do DIFAL não se
subsume
às hipóteses de instituição ou majoração de tributo, razão pela qual não se submete
ria
à anterioridade anual, mas tão somente à anterioridade nonagesimal, por força do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Veja-se:

"
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1.
A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.
2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos.
Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).
3.
O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)
”

No mesmo sentido, ao apreciar o Tema 1.266 da repercussão geral (RE 1.426.271), o Supremo Tribunal Federal firmou, em sua Tese I, a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da LC no 190/2022, compreendida como
vacatio
legis
para início da exigibilidade do DIFAL.

Assim, a cobrança do ICMS-DIFAL não poderia alcançar o período de 01/01/2022 a 05/04/2022, por se tratar de lapso anterior ao decurso do prazo nonagesimal legalmente estabelecido.

No tocante à anterioridade anual, a Tese III do Tema 1.266
avançou em relação ao julgamento das
ADIs
ao estabelecer um marco temporal de
proteção para
quem questionou a cobrança
,

promove
ndo
modulação de efeitos em favor dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29
/11/
2023, afastando
a exigibilidade do ICMS-DIFAL
para o exercício de 2022
.

Na hipótese em exame, verifica-se que a
parte impetrou
o mandado de segurança em 24
/02/
2022, portanto
,
em momento muito anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal para incidência da modulação.

Impõe-se, assim, a aplicação integral da modulação prevista na Tese III do Tema 1.266, para
manter

a
inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à impetrante
.

Quanto à validade das leis estaduais editadas anteriormente à superveniência da lei complementar nacional — a exemplo da Lei Estadual no 10.337/2015 — o Supremo Tribunal Federal,
ao firmar a Tese II do Tema 1.266, reconheceu-lhes a validade, pois compatíveis com a Constituição. Assentou, contudo, que sua eficácia permaneceria suspensa até a edição da lei complementar regulamentadora, de modo que apenas com o advento da LC no 190/2022 se perfectibilizou o suporte normativo necessário à produção de seus efeitos, passando, então, a irradiar
eficácia jurídica.

À luz dessas premissas,
destaco
que a orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o qual, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de
05/0
4
/2022
. Outrossim, vem aplicando a modulação de efeitos aos contribuintes que tenham ajuizado demanda até 29/11/2023, para afastar a exigibilidade do tributo no exercício de 2022. Confira-se:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. [...] III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022, mas modulou os efeitos para afastar a cobrança no exercício de 2022 aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. A impetrante ajuizou o mandado de segurança dentro do período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação prevista na Tese do Tema 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
"A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 05.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022. Entretanto, aplica-se a modulação de efeitos do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023, afastando a exigência no exercício de 2022".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF); STF, ADI 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 do STF). (N.U 1005189-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)
”

Diante desse cenário, a sentença recorrida mostra-se em consonância com a orientação vinculante da Suprema Corte, razão pela qual não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a
incólume
;

R
etifique-se a autuação para constar a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026